Tribunal: TJSP
Processo: 1139762-05.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Pleito de fornecimento de número IMEI de telefone celular utilizado no acesso ao whatsapp por golpista. Ilegitimidade passiva do réu afastada. Whatsapp e Facebook que integram o mesmo grupo econômico. Art. 11 e § 2o, da Lei no 12.956/2014. Política de privacidade do whatsapp, que, dentre outras,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Pleito de fornecimento de número IMEI de telefone celular utilizado no acesso ao whatsapp por golpista. Ilegitimidade passiva do réu afastada. Whatsapp e Facebook que integram o mesmo grupo econômico. Art. 11 e § 2o, da Lei no 12.956/2014. Política de privacidade do whatsapp, que, dentre outras, afirma coletar algumas informações sobre conexões e dispositivos. Pertinência de informar o IMEI do aparelho celular, cujo coleta não foi negada pelo réu. Obrigação de informar o IMEI, que integra os dados de acesso e conexão, sendo exigível a informação, nos termos do art. 10, § 1o do Marco Civil da Internet. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Apelo provido.